Tribunal: TJES
Processo: 5002202-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002202-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: U. D. J. A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MENOR –
INDICAÇÃO DE
HOME CARE
PELA EQUIPE MÉDICA ASSISTENTE – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– RECUSA ADMINISTRATIVA
–
INDEVIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

2.
É assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos.

3.
Caso concreto em que a parte autora colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, segundo laudo médico acostado na ação de origem, bem como da nota técnica emitida pelo NATjus (Núcleo de Assessoramento Técnico), instituído pelo Ato Normativo n°135/2011 (DJES 14.09.2011).

4.
Por se tratar de obrigação solidária, poderia a pessoa física litigar, tão somente, contra o ente municipal,

sobretudo porque, em eventual caso de procedência futura da demanda, não há prejuízo de que o Município busque o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da obrigação em relação ao Ente Federado coobrigado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002202-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: UZIEL DE JESUS ARRUDA, representado por seu genitor ERNI SOARES DE ARRUDA FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a decisão acostada no ID nº 36479201 do processo de origem (nº 5007206-60.2023.8.08.0006), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
UZIEL DE JESUS ARRUDA, representado por seu genitor ERNI SOARES DE ARRUDA FILHO
em face do recorrente e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido liminar para compelir os requeridos
“[...]
a fornecerem
, IMEDIATAMENTE,
assistência domiciliar recomendada (home care), qual seja:
I - Enfermagem para orientação com cuidados com gastrostomia e traqueostomia; II - Fonoaudiologia para seguimento da tentativa de alimentação por via oral; III - Terapia ocupacional e fisioterapia motora para reabilitação;
o fornecimento dos aparelhos:
I - BIPAP com oxigênio inalatório com suporte de fisioterapia respiratória; II - Cadeira de rodas para locomoção e para banho; III - Cama hospitalar; IV - Equipamentos para infusão da dieta enteral na gastrostomia, ou seja, acompanhamento residencial com equipe multidisciplinar nos moldes do laudo médico (home care com suporte de equipe multidisciplinar – médico, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional e nutrição),
bem como materiais para manejo e cuidados com via aérea e aspiração traqueal,
e tudo o que for necessário para a realização do tratamento, pelas Secretarias de Saúde [...]”,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões acostada no ID nº 7378986, o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) o serviço de
home care
é uma modalidade de tratamento não previsto no SUS; (ii) o fornecimento de tratamento
home care
de forma contínua impossibilita o acesso à saúde por outros pacientes em condições semelhantes; (iii) os requerimentos solicitados pela parte autora são ofertados pelo SUS via Estado do Espírito Santo, por meio do Programa de Internação Domiciliar; (iv) a pretensão requerida na exordial extrapola a competência do Município, tendo em vista que não há previsão legal de fornecimento de serviço em
home care
e, quando, muito, o suporte existente no SUS é de competência do Estado do Espírito Santo.

Fundamenta, ainda, que: (v) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (vi) a prioridade de qualquer política de saúde no fornecimento gratuito de tratamentos de saúde (medicamentos, cirurgias, exames, internações, procedimentos, etc) deve ser criteriosa sob todos os aspectos de custeio e de resultados e, para isso, deve priorizar a utilização de substitutos menos onerosos ou genéricos que atuam com a mesma eficácia terapêutica e oferecem resultados capazes de sustentar a viabilidade do funcionamento do sistema; (vii) a decisão objurgada invade o mérito do ato administrativo, de modo que haveria violação a separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal; e (viii) como pedido alternativo, pleiteia o limite do custeio do tratamento domiciliar por dia ao custo diário em hospital, a teor do REsp nº 2.017.759 do STJ.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no ID 7440079, o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões no ID 7857398.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 7929869, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer”

ajuizada por
UZIEL DE JESUS ARRUDA, representado por seu genitor ERNI SOARES DE ARRUDA FILHO
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, ora recorrente, e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando

obter, liminarmente, assistência domiciliar recomendada (
Home Care
).

Extrai-se da inicial, que o menor, em decorrência de um acidente sofrido na piscina num passeio escolar o qual ficou acometido por tetraplegia, precisa de alguns acompanhamentos e insumos, qual seja, acompanhamento com profissionais da saúde, sendo eles: (i) Enfermagem para orientação com cuidados com gastrostomia e traqueostomia; (ii) Fonoaudiologia para seguimento da tentativa de alimentação por via oral; (iii) Terapia ocupacional e fisioterapia motora para reabilitação; o fornecimento dos aparelhos: (iii.1) BIPAP com oxigênio inalatório com suporte de fisioterapia respiratória; (iii.2) Cadeira de rodas para locomoção e para banho; (iii.3) Cama hospitalar; e (iii.4) Equipamentos para infusão da dieta enteral na gastrostomia, ou seja, acompanhamento residencial com equipe multidisciplinar nos moldes do laudo médico (
home care
com suporte de equipe multidisciplinar – médico, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional e nutrição).

Aduz, ainda, o menor, que é totalmente dependente de cuidados específicos e profissionais em domicílio para as atividades básicas da vida, conforme recomendação médica de alta hospitalar e laudo médico acostado aos autos.

A exordial revela, também, que o autor precisa de acompanhamento com um médico, um enfermeiro para cuidados com curativo, auxílio em cuidados com traqueostomia, aspiração de secreções e manejo de ventilador mecânico, um profissional da fisioterapia para a realização de fisioterapia motora e respiratória, além de acompanhamento com psicólogo, neurologista e cardiologista, para que continue a ter uma sobrevida digna.

Ainda, além do acompanhamento com os profissionais da saúde narrados acima, o paciente carece do fornecimento de medicamentos e materiais para manejo e cuidados com a via aérea e aspiração traqueal, de modo que é necessário a utilização do equipamento portátil para adaptação de traqueostomia e ventilação mecânica (BIPAP), no entanto, o autor e sua família, não possuem condições de arcar com o aluguel deste, por isso requer o seu fornecimento.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, que seja determinado a imediata realização de acompanhamento residencial com equipe multidisciplinar nos moldes do laudo médico anexo, bem como o que mais se mostrar necessário ao tratamento da parte autora, sob pena de multa diária, tendo sido deferido tal pleito pela magistrada singular nos termos acima mencionados.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que, consoante sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Analisando perfunctoriamente os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar o pronunciamento vergastado.

Cumpre asseverar que o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Vejamos:

“
Art. 6º
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

______________________

“
Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

É assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013. 5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros". 6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

No caso vertente, o autor colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, segundo laudo médico acostado no ID nº 35647812 da ação de origem, bem como da nota técnica emitida pelo NATjus (Núcleo de Assessoramento Técnico), instituído pelo Ato Normativo n°135/2011 (DJES 14.09.2011).

Ademais, a internação hospitalar, no momento, se revela prejudicial à própria saúde física e psicológica, mormente considerando o alto risco de infecções e agravamento do quadro, próprios de ambientes hospitalares.

Calha acentuar, outrossim, como muito pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, que a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, inclui a internação domiciliar no atendimento do Sistema Único de Saúde. Vejamos:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1
o

Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

§ 2
o

O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

§ 3
o

O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Registra-se, por fim, que
por se tratar de obrigação solidária, poderia o recorrido litigar, tão somente, contra o Município de Aracruz, ora recorrente,

sobretudo porque, em eventual caso de procedência futura da demanda, não há prejuízo de que o recorrente busque o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da obrigação em relação ao Ente Federado coobrigado.

A propósito da matéria, impõe-se consignar que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855178, firmou Tese com Repercussão Geral – Tema 793 -, nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Diante desse cenário, não se descura que a reforma da decisão recorrida, na hipótese, culminaria, em última instância, com a temerária situação de
periculum in mora
na modalidade inversa, máxime considerando a magnitude do direito tutelado no caso, o direito à vida e de vivê-la com o mínimo de dignidade.

Em outros termos, observe-se, pelo critério de ponderação entre a saúde do paciente e a reserva do possível, que há de se priorizar o direito à dignidade da pessoa humana, senão dizer à vida, fazendo com que o julgador, em casos tais, legitime o direito pleiteado, tal qual positivado na Carta Magna, cabe citar, como fundamental.

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta fase inaugural da relação processual – tendo em vista que a decisão agravada fora proferida em sede de liminar, quando ainda sequer havia sido iniciada a fase de instrução probatória –, se revelou devida a concessão da tutela de urgência formulada na origem.

Além disso, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela agravada, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.